Tribunal: TJDFT
Processo: 0750278-75.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Penal. Embargos de declaração. Omissão, contradição, obscuridade, dúvida ou erro material inexistentes. Embargos de declaração acolhidos.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pela ré contra acórdão que manteve a sua condenação pelo crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor (ID 72167586). 1.1. Alega o embargante a ocorrência de omissão quanto à análise e retificação de ofício do aumento da pena em razão da reincidência. Pede o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para diminuição da reprimenda. 1.2. Parecer pela manutenção do acórdão (ID 73423479).
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão acerca do montante de aumento da pena da ré na segunda fase da dosimetria.
III. Razões de decidir
3. Na espécie, o acórdão embargado está assim fundamentado no que tange à dosimetria: “10. (...) a pena-base foi elevada em 2 (dois) meses em razão da análise desfavorável dos antecedentes (duas condenações transitadas em julgado - ID 219407971), uma das quais foi utilizada para fins de reincidência, não merecendo reparo. Na segunda etapa, em razão da reincidência, a reprimenda foi agravada em 2 (dois) meses, totalizando 10 (dez) meses de detenção e tornada definitiva nesse patamar, à míngua de causas de aumento ou de diminuição da pena. Devidamente suspenso o direito da ré de dirigir pelo mesmo período. 11. Em razão da reincidência e dos antecedentes, fixado o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena, conforme art. 33, § 2o, “b”, do CP. Substituída a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos em razão de não se tratar de reincidência em crime doloso (art. 44 do CP).”
5. Apesar de não haver previsão legal de um critério fixo para o aumento ou redução da pena na segunda fase da dosimetria, o Superior Tribunal de Justiça aponta como razoável a fração de 1/6 da pena-base para cada agravante ou atenuante.
6. Ressalte-se que, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça (Tema 1172), até mesmo nos casos de reincidência específica, só é justificável o agravamento da pena em fração mais gravosa que 1/6 (um sexto) em casos excepcionais e mediante detalhada fundamentação baseada em dados concretos do caso.
7. Dessa feita, os embargos merecem acolhimento para readequar a elevação da pena-base para a fração recomendada pela jurisprudência do STJ, qual seja, 1/6 (um sexto), a incidir sobre a pena fixada na primeira fase da dosimetria, de 8 (oito) meses de detenção. Assim, a pena definitiva da ré embargante deve ser fixada em 9 (nove) meses de detenção.
IV. Dispositivo
9. Embargos acolhidos, com efeitos infringentes, para, na segunda fase da dosimetria da pena, readequar a fração de aumento da pena em razão da agravante da reincidência para 1/6 (um sexto), totalizando 9 (nove) meses de detenção.
10. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95; CPC, Art. 485.
_________
Dispositivos relevantes citados: L. 9.099/1995, art. 48.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1172.